Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a palavra dos agentes penitenciários, flagrante, circunstância de ter ingerido a droga para entrar no presídio e quantidade do entorpecente.
2. Recurso conhecido e desprovido.